Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 4o DA LEI N.o 13.654/2018. USO DE FACA NO CRIME DE ROUBO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, I, DO CP. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em face do disposto no artigo 4o, da Lei n.o 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do CP, é de ser mantida a decisão do Juiz da Vara das Execuções Penais, que aplicou retroativamente a lei mais benéfica e excluiu a causa de aumento de pena.

2. Recurso de agravo conhecido e improvido.